Tribunal: TJES
Processo: 0002856-90.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002856-90.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu do crime de ameaça (art. 147 do CP), mas o condenou pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), praticada em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006), fixando pena de 17 dias de prisão simples, em regime aberto, com sursis. O apelante pleiteia absolvição por fragilidade probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção de vias de fato em contexto de violência doméstica

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, assume especial relevância probatória, pois tais condutas ocorrem, em regra, na clandestinidade, sem testemunhas presenciais.

4. O depoimento da vítima apresentou firmeza e coerência entre as fases inquisitorial e judicial, sendo corroborado por boletim de ocorrência, relatório policial e confirmação de policial militar que atendeu à ocorrência.

5. O próprio réu, em interrogatório policial, admitiu ter empurrado a vítima, o que reforça a materialidade da contravenção de vias de fato.

6. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação, visto que a contravenção de vias de fato, por sua natureza, não necessariamente deixa vestígios.

7. A tese defensiva de contradições na narrativa da vítima não se sustenta, pois a divergência constatada refere-se apenas ao crime de ameaça, pelo qual o apelante foi absolvido.

8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com agravante específica do art. 61, II, “f”, do CP, alcançando 17 dias de prisão simples, em regime aberto, com sursis, não havendo reparos a serem feitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação por contravenção penal de vias de fato no âmbito da violência doméstica.

2. A ausência de laudo pericial não impede a condenação por vias de fato, pois tais condutas podem não deixar vestígios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 61, II, “f”; CP, art. 147; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0001726-66.2017.8.08.0017, Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 13.04.2022; TJES, APCr 0014183-41.2019.8.08.0024, Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no HC 713.415/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.02.2022; TJGO, ACr 5005407-82.2023.8.09.0093, Rel. Des. Edison Miguel da Silva Júnior, j. 19.08.2025; TJSP, ACr 1500222-56.2024.8.26.0549, Relª Desª Márcia Monassi, j. 21.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002856-90.2023.8.08.0014

APELANTE: VINICIO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
VINICIO SILVA DE OLIVEIRA

em face da sentença de id 15491787, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o réu do crime previsto no art. 147, do Código Penal, e condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3688/41, com incidência da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais de id 15491817, o recorrente

pugna pela sua absolvição, sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, ao argumento de que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima, a qual se mostraria isolada e contraditória.

Requer, por fim, a fixação de honorários advocatícios pela atuação dativa em segundo grau.

Contrarrazões, no id 15491818, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15584430, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta, da denúncia, que:

“Em 15 de agosto de 2023, por volta das 13h, na residência localizada na Av. Brasil, 1.454 – Maria das Graças – Colatina/ES – Beco Lateral / Casa Branca, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado VINICIO SILVA DE OLIVEIRA, livre e consciente, praticou vias de fato e ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima Talia da Silva, sua companheira.

Extrai-se dos autos que os envolvidos viviam em união estável por cerca de 13 anos, a maior parte deles na cidade de Santos/SP. Todavia, meses antes dos fatos, os envolvidos se mudaram para Colatina/ES. Contudo, a vítima afirma que não se adaptou ao município capixaba e externou ao companheiro que gostaria de voltar para Santos/SP, onde residem seus familiares, mas o acusado protelava a compra das passagens para o retorno.

Na ocasião, a vítima – à época grave de “três meses” – e o acusado iniciaram uma discussão por conta do desejo de Talia de retornar para Santos/SP e em face da inércia do denunciado em providenciar o translado. Em meio à discussão, o acusado agrediu a companheira com um soco nas costas e com chutes. Além disso, o denunciado arremessou uma sandália e uma cadeira de ferro contra a vítima. Ato contínuo, o acusado ofendeu e ameaçou a companheira dizendo-lhe que somente não a matava por causa das filhas.”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre asseverar que, de acordo com o art. 5º da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher é definida como qualquer ato ou omissão fundamentado no gênero que resulte em morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, além de danos morais ou patrimoniais.

No caso descrito nos autos, o ambiente de convivência permanente, assim como os demais elementos, são incontestáveis para a caracterização da violência doméstica atribuída ao acusado e para a proteção do bem jurídico que se busca tutelar.

Firmadas tais premissas, a controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelante pela contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente se considerados o Boletim Unificado nº 52049362 de fls. 23/27, o Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 29/45 e das provas orais colhidas durante as fases investigativa e instrutória.

A vítima, Sra. Talia Simão da Silva, ao ser ouvida em juízo, narrou de forma coesa e segura a dinâmica dos fatos, afirmando que, durante uma discussão com o companheiro, este a agrediu com um tapa no rosto, desferiu-lhe um empurrão e arremessou uma cadeira em sua direção.

O seu depoimento judicial guarda total harmonia com as declarações prestadas na fase inquisitorial, onde detalhou que a discussão se iniciou por seu desejo de retornar a Santos/SP, e que, durante o entrevero, o réu lhe desferiu um soco nas costas, chutes, e arremessou uma sandália e uma cadeira de ferro que a atingiu no peito.

Como é cediço, em crimes e contravenções praticados no âmbito da violência doméstica, que usualmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP), NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A EXISTÊNCIA OFENSAS MÚTUAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE AMEAÇA CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do delito, bem como do seu elemento subjetivo, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo.
Tratando-se de delito de ameaça, praticado no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com os demais elementos de prova.
(...) Recurso desprovido.

(TJES; APCr 0001726-66.2017.8.08.0017; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. DESISTÊNCIA DO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Homologa-se a desistência do recurso de apelação interposto pela assistente de acusação, nos termos do art. 74, XI, do RITJES. 2.
A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais meios de prova. 3. A ausência de laudo pericial não afasta a incidência da contravenção penal de vias de fato, eis que, pela sua própria natureza, muitas vezes não deixa vestígios.
4. O acusado levanta dúvidas acerca da idoneidade das declarações da testemunha ocular dos fatos, mas não trouxe aos autos nenhum tipo de prova que sustente essa versão, ônus que lhe competia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; APCr 0014183-41.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 27/02/2024)
(grifei)

No caso em tela, a versão da ofendida não se encontra isolada. O Policial Militar Philipe Soares Polidoro, ouvido em juízo, confirmou ter atendido à ocorrência e que, ao chegar ao local, a vítima lhe relatou de imediato as agressões físicas sofridas.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório na fase policial, embora tenha negado a maior parte das agressões, admitiu ter dado
"um empurrão em TALIA quando ela ia quebrar a televisão da casa"
(fl. 16). Tal admissão, ainda que qualificada, corrobora a ocorrência do entrevero físico e enfraquece a tese de negativa de autoria.

A alegação defensiva de que haveria contradições no depoimento da vítima não se sustenta. A única divergência notada entre a fase policial e a judicial refere-se ao crime de ameaça, pelo qual o réu foi acertadamente absolvido. No que tange às vias de fato (tapas, empurrões, arremesso de objetos), sua narrativa permaneceu íntegra e consistente.

Por fim, a ausência de laudo de exame de corpo de delito não é óbice à condenação pela contravenção de vias de fato. Tal infração penal se caracteriza justamente por atos de agressão que não deixam vestígios, sendo, portanto, um "
minus
" em relação ao crime de lesão corporal. A prova testemunhal, neste caso, é suficiente para a comprovação da materialidade.

A título ilustrativo, destaco:

DIREITO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESPROVIMENTO. (...) III. Razões de decidir3. A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato foram comprovadas pelas declarações harmônicas e coesas da vítima, corroboradas pelo depoimento da policial civil que atendeu a ocorrência. (...) 6.
A ausência de laudo de exame de corpo de delito não impede a configuração da contravenção de vias de fato, pois esta, por sua natureza, não pressupõe vestígios ou lesões corporais para sua caracterização, podendo ser comprovada por outros meios de prova, como ocorreu nos autos
. (...) lV. Dispositivo e tese8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, praticada no contexto de violência doméstica, podem ser comprovadas pela coesa palavra da vítima e por outros meios de prova. 2. A ação penal referente à contravenção de vias de fato, quando praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é pública incondicionada, sendo irrelevante a manifestação de desinteresse da vítima. Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21; L. 11.340/2006. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AGRG no HC n. 713.415/SC, relator ministro reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 22/2/2022, dje de 25/2/2022; TJGO, apelação criminal 0019910-82.2019.8.09.0046, Rel. Des(a). Fernando de Mello Xavier, 4ª câmara criminal, j. 25/10/2023.

(TJGO; ACr 5005407-82.2023.8.09.0093; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Miguel da Silva Júnior; DJEGO 19/08/2025)
(grifei)

___________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO. CORRIGIDO ERRO MATERIAL QUE IMPACTA NA QUANTIDADE FINAL DA PENA DE DETENÇÃO. (...) III. Razões de Decidir: A materialidade das infrações penais restou demonstrada pela portaria, pelo ofício do CREAS, pela escuta especializada, bem como pela prova oral produzida.
A prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, sendo possível comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova. As declarações das ofendidas, prestadas tanto na fase extrajudicial como em juízo, são coerentes, lógicas e precisas, sendo consistentes entre si. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
lV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido, com correção de erro material no que tange à pena de detenção. Teses de julgamento: A materialidade das vias de fato pode ser comprovada por outros meios que não o laudo de exame de corpo de delito. A palavra da vítima é suficiente para comprovar a ameaça em contexto de violência doméstica. (...)

(TJSP; ACr 1500222-56.2024.8.26.0549; Santa Rosa de Viterbo; Terceira Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Márcia Monassi; Julg. 21/07/2025)
(grifei)

Sendo assim, consoante o parecer da d. Procuradoria de Justiça, de id 15584430,
“
O apelante, na esfera policial, confessou a prática dos atos, demonstrando a existência de contato físico para com a vítima, caracterizando, assim, “elemento primordial para a configuração de vias de fato
”.

Dessa forma, o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do recorrente, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação.

A dosimetria da pena também não merece reparos. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (crime cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica), sendo a pena exasperada de forma proporcional para 17 (dezessete) dias de prisão simples, patamar que se tornou definitivo.

O regime inicial aberto e a concessão do
sursis
foram adequadamente estabelecidos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGA
R
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dra. Julia Batista Zamprogno, OAB/ES 35.889, nomeada para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.